Tribunal: TJBA
Processo: 8004399-19.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004399-19.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAIKON DE SOUZA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. INVERSÃO DA
RES FURTIVA
COMPROVADA. SÚMULA 582 STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO CONSTATADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações interpostas por João José dos Santos Neto e Maikon de Souza Oliveira contra sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
1
), e à pena de 11 anos, 04 meses e 26 dias de reclusão e 35 dias-multa pelos crimes de roubo majorado e uso de documento falso (arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 304
2
, todos do CP). Os recorrentes pleitearam o reconhecimento da forma tentada do roubo, a absolvição do crime do art. 304 do CP, aplicação do princípio da insignificância e redução das penas com base na confissão espontânea. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As controvérsias em debate são: (i) saber se o roubo foi consumado ou tentado; (ii) se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese dos autos; (iii) se há elementos que justifiquem a absolvição do crime de uso de documento falso ou sua desclassificação; e (iv) se é devida a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prova dos autos, composta por depoimentos da vítima e dos policiais, além de documentos e reconhecimento pessoal, confirma a subtração efetiva do bem mediante grave ameaça, com inversão da posse, ainda que por curto tempo, caracterizando a consumação do roubo nos termos da Súmula 582 do STJ
3
.

4. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, dada sua natureza pluriofensiva e a violência empregada na ação.

5. A autoria do crime de uso de documento falso por Maikon de Souza Oliveira foi confirmada por prova pericial e testemunhal, sendo inaplicável a desclassificação para o delito do art. 307 do CP
4
.
6. A confissão espontânea foi corretamente valorada na sentença quanto a João José dos Santos Neto, nos termos da Súmula 231 do STJ, sendo inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quanto a Maikon, a negativa dos fatos impede o reconhecimento da atenuante.
7. A dosimetria das penas foi adequadamente fundamentada, não se evidenciando qualquer nulidade, excesso ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recursos conhecidos e improvidos para manter incólume a sentença condenatória.
Tese de julgamento: “1. Considera-se consumado o crime de roubo com a inversão da posse da res furtiva mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de roubo, por se tratar de crime pluriofensivo. 3. O uso de documento falso consuma-se com sua apresentação, ainda que a pedido da autoridade policial. 4. A circunstância atenuante da confissão não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Código Penal, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 304; 307; 59; 65, III, “d”; 61, I; 68, parágrafo único; 33, §2º, “a” e “b”.

Súmulas 231 e 582 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no AREsp 2149780/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 16.05.2023,

DJe 19.05.2023;STJ, AgRg no AREsp 2387188/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma, j. 17.10.2023, DJe 30.10.2023; STF, HC 97.190/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.08.2010; STJ, AgRg no REsp 1943163/PR, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2035418/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8004399-19.2024.805.0150
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelantes João José dos Santos Neto e Maikon de Sousa Oliveira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos Apelos, nos termos do relatório e do voto, que ficam fazendo parte do presente julgado.

1
Art. 157 CP - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2
Art. 304 CP - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

3
Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4
Art. 307 CP - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: